Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721171-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA EVANGELISTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA EVANGELISTA, visando, liminarmente, revogar prisão preventiva. Narra ter o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília decretado a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Alega não ter o Juízo a quo fundamentado de forma idônea a segregação, pois se utilizou apenas de conceitos vagos e abstratos. Assevera possuir o paciente ocupação lícita e endereço certo. Por fim, aduz que o cerceamento antecipado ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Extrai-se dos autos de origem (0727956-77.2020.8.07.0001) ter o paciente sido denunciado pela prática do crime de homicídio de Egnaldo Pereira dos Santos. Consta que o paciente, juntamente com um indivíduo não identificado, desferiu diversos golpes com instrumento cortante contra a vítima, por motivação torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa. Requerida a citação do paciente e, considerando a sua não localização, o parquet oficiou pela citação editalícia (ID 134666037), o que foi efetivado (ID 134699807). Diante do não comparecimento após a citação por edital, o órgão ministerial requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional e a decretação da prisão preventiva (ID 138510409), sendo tal pleito deferido com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos: (...) Quanto ao pedido de prisão preventiva formulado, entendo que é o caso de deferimento. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública, a ordem econômica, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Analisando os elementos de prova constante dos autos, verifica-se presente a materialidade por meio de laudos (ID 71300405) e depoimentos de testemunhas, confirmando que a vítima sofreu lesões descritas no laudo de exame cadavérico. Presentes ainda indícios de autoria em relação ao réu conforme depoimentos juntados aos autos, de especial destaque para as declarações de Ederson Paulo de Oliveira (ID 71300413). O fato objeto da presente ação penal é tipificado como crime doloso contra vida, que tem pena in abstrado superior a quatro anos. Verifica-se ainda que o acusado não foi encontrado nos endereços constantes dos autos, possuindo paradeiro desconhecido, em que pese todas diligências realizadas visando sua localização. Patente, pois, a necessidade da custódia cautelar, pois é absolutamente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o acusado não tem endereço conhecido nos autos, o que vem de encontro a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício de seu direito de punir, colocando em cheque a própria credibilidade da justiça. Diante o exposto, decreto a prisão preventiva do acusado FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA EVANGELISTA, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313 do CPP. Expeça-se mandado de prisão preventiva”. (grifos acrescidos) (ID 138933734, origem) Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 1.518/12-PPCE, Inquérito Policial n. 437/2012, Laudo de Perícia Necropapiloscópica no 1398/2012, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta no 12.328/12, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 24950/12 e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes sobretudo em face da investigação realizada pela Coordenação de Repressão a Homicídios e de Proteção à Pessoa, que, com base em depoimentos colhidos, especialmente o da testemunha Ederson Paulo Oliveira, concluiu que o acusado e outra pessoa, a pedido de Jair Carlos Oliveira, ceifaram a vida da vítima. Confira trechos do depoimento da citada testemunha: "Que à época dos fatos, seu pai (JAIR ANTÓNIO DE OLIVEIRA) possuía uma empresa denominada JM SERRALHERIA que atuava na área de metalúrgica. Disse que seu pai realizou um serviço na Cidade Estrutural que consistia na construção de parte metálica de um galpão. (...) Disse que na primeira parte da execução da obra, quando o declarante ainda não trabalhava com seu pai, havia um funcionário conhecido como NEGO DRAMA. Mostrada a fotografia da vítima EGNALDO PEREIRA DOS SANTOS, às fls. 47, o reconheceu como sendo NEGO DRAMA." "... observou que haviam sido furtados da obra uma extensão elétrica e uma máquina de solda. Então, telefonou para seu pai e informou sobre furto. Imediatamente seu pai disse 'Foi o NEGO DRAMA, mata aquela desgraça'. Na mesma conversa, seu pai pediu para colocar o telefone celular em viva-voz para falar com os outros funcionários e disse 'Quem roubou foi o NEGO DRAMA, mata essa desgraça aí'." "... o declarante estava deitado no cômodo em que dormiu, juntamente com JUNIOR, quando chegou ao local THIAGO e JONATHAN. Não se recorda o horário, mas pode afirmar que já era tarde da noite, tanto que declarante e JUNIOR já estavam deitados quando eles chegaram. (...) Em seguida, eles entraram no local onde dormiam e disseram: 'O serviço ta feito, NEGO DERAMA já era.'" "Disse que quando a polícia chegou na obra, JONATHAN fugiu do local. declarante, THIAGO e JUNIOR foram encaminhados até a delegacia da área, onde prestaram depoimento." "... reconhece por meio de fotografia FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA EVANGELISTA como sendo o indivíduo a que se refere no seu depoimento como THIAGO. Também reconhece por fotografia ANTÔNIO GOMES FERREIRA como sendo JUNIOR. Informa que não sabe outros dados de JONATHAN, e que seu pai contratava funcionários mas não fazia registros trabalhistas e nem contrato”. (grifos acrescidos) (ID 71300415, págs. 23/24) Ademais, o paciente não foi localizado nos endereços fornecidos pelo órgão ministerial para ser citado pessoalmente e não compareceu aos autos após a citação editalícia, o que evidencia a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator